Tribunal: TJDFT
Processo: 0712340-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712340-89.2025.8.07.0000 RECORRENTE: NOROESTE COMERCIAL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA, LEONARDO OLIVEIRA DE AVILA RECORRIDO: DANIEL REGIS BARRA, GLAUCIA LOPES DE MATOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. TEORIA MENOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO. DECISÃO MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada originária, estendendo a responsabilização patrimonial a empresas e sócio-administrador supostamente integrantes de grupo econômico de fato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO I – Cabimento da desconsideração da personalidade jurídica com fundamento na Teoria Menor, prevista no art. 28, § 5o, do CDC. II – Existência de relação de consumo na origem. III – Presença de indícios de grupo econômico entre as empresas agravantes e a executada originária. IV – Necessidade ou não de comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A Teoria Menor da desconsideração, prevista no art. 28, § 5o, do CDC, permite afastar a autonomia da pessoa jurídica sempre que esta se revelar obstáculo ao ressarcimento do consumidor, sem exigir prova de fraude ou abuso. 2. A origem da demanda decorre de relação consumerista (compra de unidade imobiliária). 3. A decisão agravada identificou dificuldade na satisfação do crédito e fortes indícios de grupo econômico de fato, com gestão comum, objetos sociais semelhantes e atuação conjunta em empreendimento específico. 4. Tais elementos autorizam a extensão da responsabilidade às demais pessoas jurídicas e ao administrador, conforme entendimento consolidado do TJDFT. 5. As alegações da parte agravante, baseadas nos requisitos da Teoria Maior do art. 50 do Código Civil, não se aplicam ao caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica com base na Teoria Menor. Tese de julgamento: 1. Nas relações de consumo, é cabível a desconsideração da personalidade jurídica com base no art. 28, § 5o, do CDC, sempre que configurado obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos, sendo desnecessária a demonstração de abuso ou confusão patrimonial. Legislação e jurisprudência citadas: CDC, art. 28, §§ 2o e 5o; CC, art. 50 (distinguido); TJDFT – Acórdãos 1958405, 1934440, 1920159, 1673588 e 1673585. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 413, do Código Civil, argumentando que houve a extinção das obrigações anteriores e substituição pelas condições aprovadas no plano de recuperação judicial das empresas originárias. Assevera que a novação das obrigações inviabiliza a execução ora em debate; b) artigo 28, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que não há vínculo societário entre si e as empresas originalmente executadas, inexistindo grupo econômico, consórcio ou coligação que justifique a desconsideração da personalidade jurídica. Aduz que a decisão recorrida aplica indevidamente a Teoria Menor da desconsideração, sem comprovação de confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 413, do CCb, e 28, § 2o, do CDC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: (...) a personalidade jurídica da executada originária (Figueiredo Empreendimentos Imobiliários LTDA) configurava obstáculo ao ressarcimento dos consumidores agravados, dada a dificuldade na localização de bens penhoráveis. Ademais, verificou a existência de fortes indícios de formação de grupo econômico de fato entre a executada originária e as empresas agravantes (Noroeste Comercial Empreendimentos Imobiliários LTDA e Figueiredo Ávila Engenharia LTDA), bem como outras empresas e pessoas, com base na unidade de gestão, similitude de objetos sociais, relações societárias cruzadas e atuação conjunta em empreendimento específico. Estes pontos não foram refutados no agravo de instrumento. Esses elementos fáticos – obstáculo ao ressarcimento do consumidor e configuração de grupo econômico de fato – coadunam-se com os pressupostos da Teoria Menor (art. 28, § 5o, CDC), de modo que é cabível a extensão da responsabilidade patrimonial aos Agravantes (ID 76141754). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. VIOLAÇÃO AO ART. 489 E ART. 1.022 DO CPC. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 4. A desconsideração da personalidade jurídica, especialmente em casos que envolvem a formação de grupo econômico, não se limita apenas à teoria maior. A teoria menor, prevista no CDC, permite a desconsideração sempre que a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 5. A omissão do tribunal em abordar a questão sob a perspectiva consumerista configura uma falha na prestação jurisdicional, especialmente em um contexto onde a proteção ao consumidor é central. A análise das teorias maior e menor é parte integrante do dever do juiz ao apreciar o caso, garantindo que a decisão seja fundamentada e justa. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.176.517/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025) (g.n.). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU EM PARTE DO RECLAMO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela parte recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes. 1.1. O Tribunal de origem explicitou as provas que ampararam a conclusão quanto aos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica no caso. Aplicação do princípio do livre convencimento motivado do juiz na análise das provas, conforme os arts. 370 e 371 do CPC/2015. Súmulas 7 e 83/STJ. Precedentes. 1.2. Conforme restou assentado no acórdão recorrido, a questão da prova emprestada não foi devolvida para análise do Tribunal a quo no momento oportuno, o que caracteriza inovação recursal. Súmula 83/STJ. Precedentes. 2. Na hipótese, as instâncias ordinárias, com base no conjunto fático-probatório dos autos, identificaram os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, a saber, a existência de grupo econômico entre empresas pertencentes ao mesmo grupo familiar, com nítido abuso da personalidade jurídica, dada a confusão patrimonial. Incidência das Súmulas 7 e 83/STJ. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.788.182/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 2/7/2025) (g.n.). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.183.096, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de 11/9/2025. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029